Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. O recorrente alegou que o Juízo a quo determinou a expedição do formal de partilha e demais documentos, em favor dos herdeiros josiane livia leite e souza; nilson de oliveira souza; paulo césar de oliveira souza e rafael henrique leite e souza, sem que antes se comprovasse a quitação dos débitos tributários. Posteriormente, comunicou que verificou a quitação dos impostos que acreditava estarem pendentes de pagamento pelo espólio, e requereu a desistência do recurso (ID. 24714601, ID. 24714602, ID. 24714603 e ID. 24714604). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15